Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-29.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013575-29.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ BATISTA - CPF: 630.758.901-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DILIGENCIAIS. INTIMAÇÕES REITERADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, em razão da não comprovação do recolhimento das custas do oficial de justiça, apesar de sucessivas intimações, tendo a parte autora apresentado o comprovante apenas após a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de comprovação do recolhimento de custas diligenciais configura excesso de rigor diante da posterior regularização; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora descumpre determinação judicial expressa para recolhimento das custas diligenciais, mesmo após reiteradas intimações, evidenciando inércia processual incompatível com os deveres de cooperação e diligência.

A posterior juntada do comprovante de pagamento, após a sentença, não afasta a validade da extinção, pois a regularização tardia não convalida a omissão anterior nem impede a eficácia das decisões judiciais.

A extinção do processo mostra-se medida adequada e proporcional diante da reiterada desídia da parte, não configurando excesso de rigor do magistrado.

A hipótese não caracteriza abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).

A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono, regularmente realizada.

A interpretação sistemática do CPC impõe às partes o dever de atuação diligente, não sendo possível tolerar condutas que comprometam a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não comprovação tempestiva do recolhimento de custas diligenciais, após reiteradas intimações, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

A regularização posterior, após a sentença, não convalida a inércia processual nem afasta a validade da extinção.

A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu patrono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.
,

contra a sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Rogerio Luiz Batista,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 290 e no art. 485, IV, do CPC,
em razão da ausência de pagamento das custas dos oficiais.

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que houve o efetivo recolhimento das custas, conforme comprovante que ora apresenta, tendo ocorrido apenas a ausência de juntada por lapso. Defende que a extinção do feito revela excesso de rigor, em afronta aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal da parte e de seu patrono para suprir eventual irregularidade, sustentando que a extinção do processo, especialmente sob fundamento de inércia ou abandono, exige a observância das garantias previstas no artigo 485, §1º, do CPC.

Argumenta que não restou caracterizada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco o abandono da causa, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de busca e apreensão manejada por
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em desfavor de
Randerson Bezerra Carneiro, sendo a autora intimada para efetuar o pagamento da complementação das custas do oficial de justiça.

Após, reiterou-se as intimações por duas vezes, advindo a sentença extintiva.

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que houve o efetivo recolhimento das custas, conforme comprovante que ora apresenta, tendo ocorrido apenas a ausência de juntada por lapso. Defende que a extinção do feito revela excesso de rigor, em afronta aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal da parte e de seu patrono para suprir eventual irregularidade, sustentando que a extinção do processo, especialmente sob fundamento de inércia ou abandono, exige a observância das garantias previstas no artigo 485, §1º, do CPC.

Argumenta que não restou caracterizada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco o abandono da causa, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pois bem.
Conforme se extrai dos autos,
houve expressa determinação judicial para que a parte autora procedesse ao recolhimento das custas diligenciais
, sendo a parte devidamente intimada para tal providência ainda no mês de setembro, com reiteração da ordem nos meses de novembro e dezembro. Não obstante as sucessivas oportunidades concedidas,
a parte autora deixou de comprovar o cumprimento da diligência no prazo assinalado
, circunstância que ensejou a prolação da sentença de extinção.

Apenas após a prolação da sentença, na mesma data em 18.12.2025, é que a parte apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento, buscando, a posteriori, sanar omissão que lhe incumbia oportunamente suprir.

Diante desse contexto fático, não procede a alegação de excesso de rigor por parte do magistrado de origem.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil, especialmente à luz dos artigos 4º, 6º e 77, impõe às partes o dever de cooperação e de atuação diligente, sendo certo que o processo não pode ser conduzido de forma a tolerar a inércia reiterada da parte, sob pena de comprometimento da eficiência da prestação jurisdicional.

No caso concreto, observa-se que
não se trata de mero lapso isolado
, mas de comportamento processual caracterizado pela não observância reiterada de determinação judicial, mesmo após múltiplas intimações, revelando-se a extinção do feito em medida adequada e proporcional.

No que concerne à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, também não assiste razão à apelante.

Isso porque a hipótese dos autos não se amolda ao abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do CPC, que exige, para a extinção, a prévia intimação pessoal da parte. Ao revés, trata-se de extinção fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo, decorrente do descumprimento de determinação judicial indispensável ao regular prosseguimento do feito.

Nesse cenário,
não se mostra necessária a intimação pessoal da parte
, sendo suficiente a intimação de seu patrono, regularmente realizada nos autos.

Ainda que assim não fosse, a reiterada intimação da parte para cumprimento da diligência evidencia que lhe foi oportunizada, de forma adequada, a regularização do feito, não se podendo imputar ao juízo qualquer violação aos princípios do contraditório ou da cooperação.

Ademais, a posterior juntada do comprovante de pagamento não tem o condão de afastar a validade da sentença, uma vez que
a regularização tardia, após a extinção do feito, não convalida a inércia anteriormente verificada
, sob pena de esvaziamento da eficácia das decisões judiciais e estímulo à desídia processual.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

(...)

Teses de julgamento:

“1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência
, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC
.” (...) “ (RAC N.

1035678-84.2022.8.11.0041,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 18.02.25)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
”
(N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.
(RAC n. 1001907-35.2023.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 03.07.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026